Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PLANILHA DA PARTE EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TR. DIREITO DISPONÍVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947, adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados contra o acórdão que fixou a referida tese.
2. A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença, cuja planilha trouxe a TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório, deve ser preservada, em face da preclusão que se operou no caso em apreço.
3. Em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 810, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que o próprio exequente abriu mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
4. Recurso conhecido e desprovido.